Tribunal: STF
Processo: MS 19921
Classe: MS
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-03-08
Data de publicação: 1972-03-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCA ESPECIAL. PERIODOS NÃO GOZADOS.
CONTAGEM EM DOBRO PARA EFEITOS DE GRATIFICAÇÕES ADICIONAIS
(QUINQUENIOS) NA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE LEGAL. II. PARA OS
SERVIDORES CIVIS A LICENCA EM QUESTÃO E REGULADA POR SEU ESTATUTO
(LEI 1 711/1952), O QUAL NÃO AUTORIZA SUA CONTAGEM, QUANDO NÃO
GOZADA, PARA A PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. III. O ESTATUTO DOS
MILITARES, EM SEU ART. 48, O ADMITE, POREM NÃO SE APLICA AOS CIVIS,
POR OBVIAS RAZOES. ISONOMIA NÃO RECONHECIDA. SEGURANÇA INDEFERIDA.